Tribunal: TJBA
Processo: 0542592-57.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0542592-57.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA

Advogado(s)
:
FELIPE AVELLAR FANTINI

APELADO: EPIC EMPREENDIMENTOS EIRELI

Advogado(s)
:
LEONARDO SOUZA DE SANTANA, LIVIA OLIVEIRA DE MAGALHAES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PONTO BIOMÉTRICO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. DEFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível objetivando a reforma de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos materiais decorrentes da aquisição de equipamentos de ponto biométrico, condenando a ré à restituição do valor pago.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se há defeito nos equipamentos de ponto biométrico para controle de funcionários e se restaram comprovados os fatos constitutivos do direito à restituição de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A relação estabelecida entre as partes não configura relação de consumo, pois os equipamentos foram adquiridos para viabilizar a atividade econômica da empresa, não se enquadrando no conceito de consumidor final do CDC.

4 - Não há vulnerabilidade técnica que justifique a aplicação da teoria finalista mitigada, considerando que o objeto social da autora inclui "atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico".

5 - A autora não comprovou adequadamente os fatos constitutivos de seu direito, especificamente: como ocorreu a escolha dos equipamentos, quais informações foram repassadas pela fornecedora e se comunicou suas necessidades específicas nas tratativas preliminares.

6 - Sob o regime do direito civil comum, o ônus probatório recai sobre quem alega o fato, não havendo possibilidade de inversão baseada em hipossuficiência.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso a que se dá provimento para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 373, I; 441; CDC, art. 2º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0542592-57.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA e como apelada EPIC EMPREENDIMENTOS EIRELI.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.